Tribunal: TJDFT
Processo: 0714531-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRINCÍPIO UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDO APELO. NÃO CONHECIDO. SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRALIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO SEGUNDO RÉU. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O segundo réu interpôs duas apelações o que é vedado pelo ordenamento jurídico, considerando os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Segundo apelo não conhecido.
2. A sentença deixou de analisar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se como citra petita. Desnecessária a cassação, bastando, para tanto, a integralização. Inteligência do art. 1.013, §3o, III do CPC.
3. De acordo com a Teoria da Asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. A existência ou não de responsabilidade da parte consiste em matéria relativa ao próprio mérito da demanda.
4. A hipótese dos autos se trata de contrato de investimento ocasional, figurando o autor como consumidor ao aderir à proposta de investimento, sendo, portanto, regido pelas normas de proteção ao consumidor. Precedentes.
5. Na linha tradicional sedimentada na nossa legislação, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito.
5.1. In casu, não tendo o autor demonstrado que o montante foi revertido em favor do segundo réu, não há que se falar em restituição de montante pago a terceiro estranho à lide.
6. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, será recíproca e proporcionalmente distribuída e compensada entre eles a verba de sucumbência, nos exatos termos do artigo 85, caput, do CPC. Redistribuição cabível.
7. Primeiro apelo conhecido. Preliminar de ofício de sentença citra petita. Integralização. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada.